Tribunal: STF
Processo: Rcl 63002
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Agência Nacional de Mineração contra acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3) no Processo 0011010-65.2015.5.03.0015, para garantir a observância das Súmulas Vinculantes 10 e 37.



    A reclamante narra o seguinte:



    “Na origem, JOSÉ ZITO DE BRITO, servidor(a) anistiado(a) da Companhia Vale do Rio Doce, propôs ação trabalhista em face do Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM, atual Agência Nacional de Mineração – ANM, para reconhecimento do seu direito à reposicionamento de carreira, recomposição remuneratória e progressão salarial. 



    Diante das disposições da Lei nº 8.878/1997 (lei de anistia), sua demissão da antiga empresa pública Vale do Rio-Doce foi enquadrada como de motivação política sendo deferida sua readmissão ao serviço público, que restou efetivada junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, tendo em vista a extinção da Companhia Vale do Rio Doce. 



    O julgado reclamado entendeu por dar parcial provimento ao recurso ordinário do(a) aludido(a) servidor(a) para ‘deferir ao autor, a partir do retorno ao serviço (31.01.2011), o enquadramento em nível salarial compatível com aquele caso o contrato de trabalho tivesse permanecido em vigor, com pagamento das diferenças remuneratórias pelos reajustes salariais e pelas promoções por antiguidade que foram concedidas de forma geral e em caráter impessoal e linear a todos os empregados da mesma categoria do anistiado, efeito retroativo (... )’. 



    O julgado reclamado, com lastro no princípio da isonomia, confirma o direito do(a) servidor(a) em questão ao cálculo de recomposição remuneratória quando do seu reingresso no serviço público em razão da anistia, o que ofende o entendimento consolidado nas Súmulas Vinculantes nº 10 e nº 37.” (documento eletrônico 1, p. 2; grifos no original)



    Nesse contexto, sustenta que:



    “O acórdão regional, ao deferir à reclamante diferenças salariais decorrentes de reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares requeridas com base no princípio da isonomia, nega vigência ao art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e aos artigos 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009 – que vedam expressamente tais concessões – e viola a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e definida na Súmula Vinculante nº 10, pois, afasta-se a incidência de ato normativo vigente, mesmo que não expressamente declarada sua inconstitucionalidade. Ainda, ao fixar parâmetros para o pagamento da vantagem deferida, ofende proibição de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37.” (documento eletrônico 1, p. 4; grifos no original)



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A pretensão da reclamante merece prosperar.



    Conforme relatado, a reclamante sustenta que o julgado impugnado, com lastro no princípio da isonomia, confirmou o direito ao cálculo de recomposição remuneratória quando do reingresso ao serviço público em razão da anistia, o que ofende os entendimentos consolidados nas Súmulas Vinculantes 10 e 37, in verbis:



    “SV 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    SV 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Os fundamentos do ato impugnado estão assim resumidos:



    “ANISTIA. LEI N.º 8.878/1994. EFEITOS. À luz do artigo 2º da Lei n.º 8.878/1994, os servidores e empregados anistiados deveriam, por efeito da anistia, retornar aos mesmos cargos e empregos anteriormente ocupados ou, quando fosse o caso, aos cargos e empregos resultantes de eventuais transformações. Embora a referida lei, em seu artigo 6º, tenha expressamente vedado aos anistiados a percepção de efeitos financeiros retroativos, não é possível interpretar que essa vedação impeça a consideração da contagem do período de afastamento para fins de recomposição da remuneração do empregado, a partir do momento em que este retornou ao trabalho, já que o empregado foi dispensado por ato administrativo cuja foi expressamente reconhecida pela ilegalidade Lei n.º 8.878/1994. Não se está atribuindo efeitos retroativos à anistia, mas, tão somente, reconhecendo parcela remuneratória que deveria ter sido considerada quando da composição da remuneração do empregado por ocasião de sua readmissão, razão pela qual não há violação ao entendimento contido na Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da SBDI-1 do TST. Com efeito, o retorno do empregado deve acontecer respeitando o patrimônio jurídico da época do desligamento, sem prejuízo dos benefícios concedidos à categoria de forma geral e impessoal no período de afastamento, em razão do princípio da isonomia, porém, com efeitos financeiros somente a partir do efetivo retorno ao trabalho (interpretação sistemática da Lei n.º 8.878/1994 e dos artigos 5º da Constituição, 471 da CLT e 129 do Código Civil).” (documento eletrônico 9, p. 1)



    Veja-se que o ato reclamado reconheceu o direito à “contagem do período de afastamento para fins de recomposição da remuneração do empregado”, embora a Lei n. 8.878/1994, “em seu artigo 6º, tenha expressamente vedado aos anistiados a percepção de efeitos financeiros retroativos”. 



    No ponto, observo que o Tribunal a quo, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 6º da Lei n. 8.878/1994, sem declaração formal de sua inconstitucionalidade, em violação à Súmula Vinculante 10. 



    Ademais, ao entender, sem qualquer amparo legal, que “o retorno do empregado deve acontecer respeitando o patrimônio jurídico da época do desligamento, sem prejuízo dos benefícios concedidos à categoria de forma geral e impessoal no período de afastamento, em razão do princípio da isonomia”, feriu o disposto na Súmula Vinculante 37. 



    Assim, entendo que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com os enunciados das Súmulas Vinculantes 10 e 37.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados, ajuizados pela mesma ora reclamante: Rcl 59.890/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 17/11/2023; Rcl 63.600/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 13/11/2023; Rcl 57.356/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 3/7/2023; Rcl 57.955/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 20/6/2023; Rcl 51.938/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 30/9/2022; Rcl 51.185/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/4/2023; e Rcl 57.116/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/4/2023.



    Também no mesmo sentido, em reclamações ajuizadas por outros reclamantes: Rcl 63203/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/10/2023; Rcl 57934 AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/8/2023; e Rcl 59902/MG, DJe 23/5/2023.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo 0011010-65.2015.5.03.0015, e determinar que outro seja proferido com observância das Súmulas Vinculantes 10 e 37. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator